Tribunal: CARF
Processo: 10073.720093/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720093/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.115 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
HVRC TURISMO E ECOLOGIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE
ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para
a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo
em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17
O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal,
possível a exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo
do ITR.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720093/2010-72
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa da Área de Preservação Permanente, equivalente a
247,95 hectares.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 392-413 e 415-436) em que o recorrente
sustenta, em síntese:
a) Houve nulidade na lavratura da notificação de lançamento. Isso porque o
crédito foi constituído em razão de suposta falta de atendimento da
contribuinte às intimações para apresentação de documentos, quando tais
intimações estavam sendo encaminhadas para o endereço errado. Além
disso, houve resposta indicando o endereço correto para a emissão de nova
intimação em 24/09/2010;
b) Note-se que o lançamento foi mantido porque a recorrente não apresentou
o ADA do exercício de 2006, tendo apenas juntado esse documento em
relação ao exercício de 2008, constando todas as especificações do imóvel.
Não houve alteração na definição das áreas de APP, que é dada pelo
Código Florestal, de forma que suas proporções em 2006 seriam as
mesmas do ano de 2008 (qualquer alteração nesse ponto representa mero
erro no preenchimento das declarações, não podendo resultar em maior
tributação. Além disso, o site do IBAMA não permite retificação do
ADA);
c) O art. 17 da Lei no 6.938/81 e a Lei no 9.393/96 não estipulam prazo para a
entrega do ADA, nem vedam a modificação de informações anteriormente
prestadas no mesmo prazo. O prazo de seis meses veio a ser estabelecido
pela Instrução Normativa SRF no 60/2011. Porém, apenas a Lei poderia
versar sobre exclusão, extinção ou suspensão de crédito tributário, função
que não poderia ser cumprida por instruções normativas (arts. 97, 99 e 100
do CTN). Sendo assim, deve ser afastada a exigência do referido prazo de
seis meses. A própria jurisprudência do CARF tem admitido a
comprovação das áreas ambientais de utilização limitada através de ADA
que tenha sido protocolado fora do prazo.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

d) No caso em tela, para as DITR de 2006 a 2008 foram utilizadas as
informações do ADA de 2008, que representa as reais condições do
imóvel. Desconsiderar o ADA de 2008 para considerar aqueles emitidos à
época do fato gerador implica violar a jurisprudência e a verdade material,
posto que esses últimos possuem vícios em seu preenchimento;
e) A apresentação do ADA não é obrigatória para a concessão de isenção do
ITR, conforme se entende do art. 3o da MP no 2.166/2001. Sendo assim, é
ônus probatório da Receita Federal a demonstração de que as informações
apresentadas pela contribuinte não condizem com a realidade do imóvel,
por meio de inspeção in locco que jamais ocorreu;
f) Com o reconhecimento da ARL de 90 hectares e da APP de 248 hectares,
deve ser reestabelecido o grau de utilização do imóvel de 53,9% declarado
pelo contribuinte, confirmando-se a alíquota de 1,30% apontada na DIAT.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 412, 413, 435 e 436.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) ADA de 2008 (fl.
437); ii) Pedido de retificação do ADA (fl. 438); iii) Informação no 01/2009 - ADA/COMON
(fls. 439 e 440); e iv) Avaliação das áreas de preservação ambiental, terra nua e benfeitorias dos
imóveis rurais de Henrique Coimbra Valle e da HVRC Turismo e Ecologio S/A, ART do
profissional responsável e comprovante de pagamento (fls. 441-475).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
07105/00013/2010 (fls. 2-52) que constitui crédito tributário de Imposto Territorial Rural - ITR,
em face de HVRC Turisco e Ecologia S/A (CNPJ no 09.329.412/0001-44), referente a fato
gerador do exercício de 2006. A autuação alcançou o montante de R$ 70.266,70 (setenta mil
duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
02/12/2010 (fls. 8 e 9).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 3):
Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
De acordo com o artigo 111 da Lei 5172/66 (CTV) interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário e
outorga de isenção.
Enquadramento Legal:
Art. 10 § 1° inciso II alínea "a" da Lei n° 9.393/96. IN SRF N° 958/2009; IN SRF
256/2002 ART. 9° INC. I PAR. 3° E 4°; ART. 10 PARS. 3° E 4° E ART. 11 DO DEC.
4382/02; LEI 6938/81 ART. 17-0 PAR. 1° C/RED. DA LEI 10.165/2000, ART. 10 E
ART. 10 PAR. 3° INC. I DO DEC. 4382/02;
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

Área de Reserva Legal não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da Área declarada
a título de reserva legal no imóvel rural. O Documento de Informação e Apuração do
ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido, em folha anexa. De acordo com o artigo 111 da Lei 5172/66(CTN)
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou
exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
Enquadramento Legal:
Art. 10 § 1° inciso II alínea "a" da Lei n° 9.393/96. IN SRF 256/02 ARTS. 9° PAR. 3° E
11 PAR. 1°; RITR/02 ART. 10 PAR. 3o E 12, CAPUT E PAR. 10 ;LEI 4771/65 ART.
16 PAR. 8° C/RED. DA MP 2166-67/2001 ART. 10; LEI 6938/81 ART. 17-0 PAR. 1°
C/RED. DA LEI 10165/2000;
Complemento de Descrição dos Fetos:
TENDO
SIDO
REGULARMENTE
INTIMADO
0
CONTRIBUINTE
NA()
APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL N° 07105/00013/2010.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) DIAT do exercício de
2006 (fls. 10-15); ii) Intimações fiscais (fls. 16-24, 53-59); iii) Respostas da contribuinte (fls. 25-
26); iv) Procuração (fls. 27 e 28); v) Documentos pessoais (fls. 29-33); e vi) Atos constitutivos e
atas de assembleias da contribuinte (fls. 34-52).
A contribuinte apresentou impugnação em 27/12/2010 (fls. 66-84) alegando que:
a) Houve nulidade na lavratura da notificação de lançamento. Isso porque o
crédito foi constituído em razão de suposta falta de atendimento da
contribuinte às intimações para apresentação de documentos, quando tais
intimações estavam sendo encaminhadas para o endereço errado. Além
disso, houve resposta indicando o endereço correto para a emissão de nova
intimação em 24/09/2010;
b) Os dispositivos relacionados no enquadramento legal não tipificam, de
nenhuma maneira, que a não apresentação de documentos para fins de
comprovação das Áreas declaradas como de preservação permanente
enseja a presunção (seja absoluta ou relativa) de ocorrência do fato gerador
do ITR a ensejar a lavratura de Auto de Infração. A suposta falta de
apresentação dos documentos solicitados não implica no fato gerador do
ITR;
c) A presunção de falsidade da DIAT apenas por ter a contribuinte
supostamente deixado de atender intimações para a apresentação de
documentos configura abuso e violação aos princípios da materialidade e
da legalidade. A constituição do crédito em tela só poderia ser efetuada
ante a inexistência das APP e ARL declaradas na DIAT, o que somente
poderia ser verificado por meio de fiscalização junto à propriedade da
notificada, visando a verdade material, o que não ocorreu;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

d) A área total do imóvel é de 450,3 hectares, compreendendo APP de 248
hectares e ARL de 90 hectares, o que foi indevidadmente desconsiderado
pela fiscalização. A contribuinte adquiriu o imóvel em questão (Fazenda
Porto Aroeira, NIRF no 7.445.140-5) em 2007, e desde logo iniciou os
procedimentos para a regularização perante o INCRA, a RFB, e o Registro
de Imóveis;
e) Apresentam-se neste ato documentos relativos à regularização do imóvel e
à existência de APP de 248 hectares, inclusive avaliação feita por
profissional idôneo com ART. A ARL existe e tem dimensão de 90
hectares e será averbada tão logo se regularize a sua situação registral de
sua propriedade em nome da contribuinte;
f) Tendo em vista o art. 3o da MP no 2.166/2001, a existência de APP e ARL
não estão sujeitas à prévia comprovação por parte do contribuinte. Assim,
seria ônus da própria fiscalização comprovar a inexistência das referidas
áreas. Tem-se, portanto, que não é obrigatória a apresentação do ADA no
caso em tela;
g) Pode se fazer necessária a realização de perícia para comprovar a
existência de ARL e APP, bem como que o VTN declarado não foi
subvalorizado, que há benfeitorias e áreas de mata nativa - especialmente
ao se considerar a ausência de fiscalização in locco pela autoridade
lançadora. Indica-se o perito Alexandre Rio Asmus, Engenheiro
Cartógrafo, CREA 85-102326-7D e os seguintes quesitos:
i.
Existe Área de preservação permanente no imóvel? Em caso
afirmativo, qual a extensão da Área?
ii.
Existem benfeitorias no imóvel? Em caso afirmativo, qual a
extensão da Área ocupada por benfeitorias?
iii.
Qual o valor de mercado do hectare, considerando a terra nua?
iv.
Quantas matriculas são referentes à Área cm questão? A
contribuinte requereu o registro de sua aquisição no Registro de
Imóveis competente? Por que tal registro ainda não foi procedido?
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 83 e 84.

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 84-266): i)
Procuração e substabelecimento; ii) Documentos pessoais; iii) Atas de assembleias da
contribuinte e outros documentos societários; iv) Referentes à aquisição de imóveis rurais; v)
Laudo Pericial; vi) Documentos contábeis; vii) Matrículas de registros de imóveis; viii) Laudo de
avaliação contábil e seus anexos; ix) Manifestação da contribuinte indicando seu novo endereço;
x) Pedido de retificação de Ato Declaratório Ambiental - ADA; xi) ADA - exercício 2008; xii)
Avaliação das áreas de preservação ambiental, terra nua e benfeitorias dos imóveis rurais de
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

Henrique Coimbra Valle e da HVRC Turismo e Ecologio S/A, ART do profissional responsável
e comprovante de pagamento; xiii) Cópia da notificação de lançamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ), por meio do Acórdão no 04-33.121, de 27 de agosto de 2013 (fls. 270-281), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Cerceamento do Direito de Defesa.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de
forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Perícia.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos.
Fato Gerador.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1o de janeiro de cada ano.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. Tributação. ADA.
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
devem ser, por expressa disposição legal, reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o
Ibama. Por outro lado, a área de reserva deve ser averbada na matrícula do imóvel na
data do fato gerador do ITR.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a interposição do recurso voluntário, foram reapresentados os documentos
de Avaliação das áreas de preservação ambiental, terra nua e benfeitorias dos imóveis rurais de
Henrique Coimbra Valle e da HVRC Turismo e Ecologio S/A, ART do profissional responsável
e comprovante de pagamento (fls. 484-508).
A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda, por meio da
Resolução no 2301-000.913, de 13 de maio de 2021 (fls. 511-515), determinou a conversão do
julgamento em diligência nos seguintes termos:
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados
constantes do SIPT que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão
agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Em resposta, sobreveio a informação fiscal de fl. 519, nos seguintes termos:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

Em atenção à diligência proposta pelo egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais no âmbito da resolução retro identificada, para que se “esclareça se os dados
constantes do SIPT que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão
agrícola, como exige o §1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993”,
peço vênia para apontar que, embora adotada a sistemática dos recursos repetitivos,
tendo como paradigma o processo 10073.720096/2010-14, na Notificação de
Lançamento 07105/00013/2010, objeto do presente processo 10073.720093/2010-72,
não houve arbitramento do valor da terra nua, tendo sido considerado o valor tal como
declarado pelo contribuinte.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 13 de setembro de 2013 (fl. 286), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 14 de outubro de 2013 (fl. 386). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da nulidade por irregularidade na intimação da contribuinte
Alega a contribuinte que houve nulidade no lançamento porque, durante o
procedimento fiscal, as intimações contendo as solicitações de fornecimento de documentos
comprobatórios das APP e ARL foram encaminhadas ao endereço da antiga sede da contribuinte.
Ainda, a recorrente teria se manifestado tempestivamente, solicitando que a fiscalização
reenviasse as intimações para o seu endereço atualizado. A lavratura da notificação de
lançamento nessas condições teria ensejado cerceamento de direito de defesa.
Sobre a questão, assim se manifestou a DRJ:
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade de o
sujeito passivo conhecer os fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à
luz da legislação tributária e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater,
plenamente, as irregularidades apontadas pela autoridade fiscal, apresentando sua defesa
e juntando os documentos comprobatórios de que dispuser. Ou seja, é o procedimento
pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir
contra esses.
No caso, a notificação de lançamento identificou as irregularidades apuradas e que
motivou, de conformidade com a legislação, cada alteração efetuada nas declarações
pertinentes ao exercício 2006, sendo claramente descritas no Anexo “Descrição dos
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 03 e 04, portanto, em consonância com os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Assim é verdade, pois a
interessada apresentou sua impugnação, onde questionou matérias preliminares e de
direito, de forma clara e contundente, não restando nenhuma dúvida de que entendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência.
O que realmente importa, é que a contribuinte tenha tomado ciência do lançamento e
tenha exercido, dentro do prazo, o seu direito de defesa, consubstanciado na
impugnação apresentada às fls. 66 a 84, e os documentos constantes dos autos.
O art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe que “são nulos: I- os atos e termos lavrado
por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”. Não tendo sido constatado nos
autos qualquer dessas situações, não há justificativa para se declarar a nulidade do
presente lançamento.
A respeito da intimação ter sido enviada para o local errado, ou seja, Porto Alegre/RS,
antigo endereço da impugnante, não invalida o ato administrativo lavrado, pois os
documentos que não foram apresentados previamente à fiscalização, poderão ser
juntados com a impugnação.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993).
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. Tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do referido crédito, o processo administrativo fiscal em
algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade
de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle, da legalidade dos tributos.
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
No presente caso, a recorrente teve pleno acesso à todos os documentos que informaram a
notificação de lançamento. Em que pese a alegada incorreção do endereço das intimações pelas
quais se deu a solicitação de documentos durante a fase inquisitória, a contribuinte teve ampla
oportunidade de formular suas alegações e produzir provas nos autos para corrobora-las, o que
efetivamente fez.
2. Das áreas de reserva legal e preservação permanente
Entende a contribuinte que devem ser reconhecidas as áreas em epígrafe, tendo
em vista que a apresentação do ADA não é obrigatória, que foi apresentado o ADA relativo ao
ano de 2008 com todas as especificações do imóvel (o que deve ser aceito mesmo que após a
data do fato gerador) e que o laudo de avaliação apresentado nos autos comprova as dimensões
declaradas das APP e ARL.
Quanto às APP, note-se que a apresentação do ADA tornou-se obrigatória a partir
das alterações introduzidas pela Lei no 10.165/2000, que deu a seguinte redação ao art. 17-O da
Lei no 6.938/1981:
Art. 17-O. (...)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

A mudança legislativo veio inclusive a motivar a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000.
Pela interpretação do enunciado em questão, verifica-se que a falta de
apresentação do ADA pode ensejar o lançamento de ofício do ITR a partir da vigência da nova
redação acima mencionada. Dessa forma, descabe o argumento da recorrente no sentido de que
esse documento seria desnecessário para a comprovação das APP.
Contudo, a jurisprudência administrativa tem flexibilizado essa exigência para
admitir r a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se
refere o tributo. Copio a seguir julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.
(Acórdão no 9202-007.217 - 2a Turma da CSRF, de 26 de setembro de 2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a
exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo do ITR.
(Acórdão no 9202-007.313 -2a Turma da CSRF, de 24 de outubro de 2018).
No presente caso, nota-se que o ADA do exercício de 2008 foi emitido em
03/12/2008 (fl. 437), com pedido de retificação dos dados nele constantes à fl. 438. De outro
lado, o termo de intimação fiscal destinado à requisição de documentos da recorrente, que foi o
primeiro ato de fiscalização, foi lavrado apenas em 30/08/2010 (fl. 16).
Tem-se, portanto, que o ADA foi apresentado antes do início da ação fiscal. Em
que pese esse documento informar APP na dimensão de 282,3 hectares, cabe dizer que a
recorrente apontou apenas 247,950 hectares no pedido de retificação de 18/12/2008 (fl. 438).
Assim, deve ser reconhecida a área de preservação permanente de 247,950 hectares.
Contudo, no que se refere às ARL, nota-se que não assiste razão à contribuinte. O
ADA de fl. 437 e o pedido de retificação de fl. 438 não especificam áreas de reserva legal para o
imóvel em questão, mencionando apenas a existência de APP, já tratada acima, e AFN, que não
se confunde com ARL e não foi objeto de lançamento.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720093/2010-72

Nesse sentido, para que fosse reconhecida a área ambiental em questão nos termos
da jurisprudência do CARF, a alternativa possível seria a existência de averbação à margem das
matrículas que compõe o imóvel fiscalizado:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Verifica-se que na própria impugnação ao lançamento a contribuinte reconheceu a
inexistência das referidas averbações:
Quanto à Área de reserva legal, ela existe c tem a dimensão declarada, 90 hectares, e,
será objeto de averbação tão logo a contribuinte consiga efetuar o registro da
transferência da propriedade para o seu nome e possa então requerer o que mais seja
de sua competência como proprietária e possuidora do imóvel. (grifos nossos)
Por essas razões, descabem os argumentos da recorrente em relação à ARL.
Tendo em vista o reconhecimento de 247,950 hectares de área de preservação
permanente, cabe a retificação do lançamento para o fim de excluir tais espaços da área
tributável e, igualmente, considera-los para o fim de correção do grau de utilização e
determinação da alíquota aplicável.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para cancelar a
glosa da Área de Preservação Permanente, equivalente a 247,95 hectares.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 533
DF CARF MF
Original